Tribunal: TJSP
Processo: 2142352-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora do percentual de benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Mitigação da regra. Inviabilidade. Caráter excepcional, mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor, efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Na hipótese, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora do percentual de benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Mitigação da regra. Inviabilidade. Caráter excepcional, mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor, efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Na hipótese, a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar importaria em comprometimento da subsistência digna dos devedores e ou das suas famílias. Mitigação descabida. Decisão reformada. Agravo provido.